Tribunal: TJMT
Processo: 0011245-79.2012.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011245-79.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JAQUELINE DE PAULA RAMOS - CPF: 044.905.811-57 (RECORRENTE), JEOVANE JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 924.433.541-72 (RECORRENTE), NEI JOSE RAMOS - CPF: 241.847.131-49 (RECORRENTE), EVANILDO MARINO DE ALBUQUERQUE - CPF: 035.238.041-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que submeteu os acusados a julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. Os recorrentes postulam absolvição sumária ou impronúncia por ausência de indícios de autoria e, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras de motivo torpe, mediante paga e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para absolvição sumária ou impronúncia; (
ii
) estabelecer se é possível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao juiz apenas verificar a materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, não sendo exigida prova incontroversa da prática criminosa.

4.
Havendo nos autos prova da materialidade e indícios consistentes da participação dos acusados, não se admite a absolvição sumária ou a impronúncia nesta fase processual, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

5.
As qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer suporte probatório, circunstância não verificada no caso.

6.
Os elementos colhidos indicam que o crime foi cometido por motivo torpe, mediante paga e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, devendo tais circunstâncias ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da responsabilidade penal.

2.
A absolvição sumária ou a impronúncia não se admite quando presentes indícios de autoria e prova da materialidade do crime.

3.
As qualificadoras só podem ser afastadas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP,
arts
. 413, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 805.189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.05.2023; STJ,
AgRg
no HC 864.419/BA, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.12.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.754.609/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Nei Jose Ramos,
Jeovane
Jesus de Oliveira
e
Jaqueline de Paula Ramos
, visando reformar a decisão proferida nos autos n. 0011245-79.2012.8.11.0042, pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os pronunciou nos termos do art. 121, §2º, I e IV
, do Código Penal
, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri (Id. 305879619).

Inconformad
os
com a sentença de pronúncia,
Nei Jose Ramos

e

Jeovane
Jesus de Oliveira
, por intermédio de su
a defesa
,

postulam
a despronúncia
ou absolvição sumária
dos dois
, em razão da ausência de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, ambos os recorrentes
pugnam pel
o afastamento da
s
qualificadora
s

do motivo torpe, mediante paga e recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(Id
s
.
305879630
e
305879629
).

Por sua vez, a recorrente
Jaqueline de Paula Ramos
,
nas razões vistas no Id.
305879631
, requer a exclusão das qualificadoras.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
305879633
).

Em juízo de retratação (Id.
305879634
), a magistrada manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
Élio Américo
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id.
317099892
), conforme entendimento assim sumariado:

“
Recursos em Sentido Estrito – Homicídio qualificado [art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal] – 1. Pretendida absolvição sumária [art. 415 do CPP] ou despronúncia [art. 414 do CPP] dos réus Nei Jose Ramos e
Jeovane
Jesus de Oliveira - Impossibilidade - Imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia - Juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus
acusationis
em Plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do in dubio pro
societate
– 2. Almejada exclusão das qualificadoras do motivo torpe, mediante paga e recurso que impossibilitou a defesa da vítima [Nei Jose Ramos,
Jeovane
Jesus de Oliveira e Jaqueline de Paula Ramos] – Inadmissibilidade – Qualificadoras pertinentes e harmônicas com o quadro fático-probatório - P elo desprovimento dos recursos
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os recorrentes
Jeovane
Jesus de Oliveira
e
Nei José Ramos insurgem-se contra a sentença de pronúncia
requerendo a absolvição sumária ou a impronúncia. E, subsidiariamente
, a exclusão
das qualificadoras
do motivo torpe, mediante paga e recurso que impossibilitou a defesa da vítima
.
De outro lado
Jaqueline de Paula Ramos
postula o afastamento das qualificadoras.

Infere-se do caderno informativo que (Id. 237342190):

“
No dia 11 de maio de 2012, por volta das 00h30min, na Estância Chanana, localizada à BR 364, KM 28, zona rural, nesta capital, os denunciados Jaqueline de Paula Ramos, Nei José Ramos, Janderson dos Santos,
Jeovane
Jesus de Oliveira e
Waghton
Jhonatan Alves Soares da Silva, previamente ajustados e com cooperação de condutas, imbuídos de evidente animus necandi, mataram a vítima Evanildo Marinho de Albuquerque com golpes de arma branca (instrumento contundente não apreendido), ocasionando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de necrópsia e mapa topográfico de fls. 101-109, que foram a causa eficiente de sua morte.

Revelou os autos que a vítima convivia maritalmente com a denunciada Jaqueline, sendo que eles moravam na chácara acima mencionada. O denunciado Janderson também morava e trabalhava no local e, depois de certo tempo, passou a ter um relacionamento amoroso com Jaqueline.

Na data dos fatos a denunciada Jaqueline saiu da chácara pela manhã dizendo que iria visitar o seu pai, o denunciado Nei, deixando a vítima no local.

Na cidade a denunciada se encontrou com seu pai e, posteriormente, eles se encontraram com o denunciado Janderson, ocasião em que o denunciado Nei, lhes entregou a sua espingarda calibre 22 que tem uma coronha modificada por ele. Em seguida, os denunciados Jaqueline e Janderson se reuniram com os demais comparsas, os denunciados
Jeovane
e
Waghton
, e, de acordo com o plano macabro de ceifar a vida da vítima, coube ao denunciado
Jeovani
levá-los em seu veículo corsa vermelho até a fazenda.

Quando chegaram no local, o denunciado Janderson telefonou para a vítima e lhe pediu para abrir a porteira, no entanto, a vítima respondeu que a porteira estava aberta e não saiu para atendê-lo. Diante disso, o denunciado
Jeovani
estacionou o carro próximo à casa da vítima e, para disfarçar sua real intenção e atraí-la para fora da residência, o denunciado Janderson bateu na porta da casa e pediu um copo de água para a vítima Evanildo que, ao sair para
atendê-lo, foi abordada pelo denunciado Janderson que, portando a arma de fogo fornecida pelo denunciado Nei, o rendeu.

Em seguida, o denunciado
Whagton
desceu do carro, se aproximou da vítima, amarrou as suas mãos, e levou-a até os fundos da casa, onde ele (
Whagton
) e o denunciado Janderson passaram a agredi-la fisicamente. Ato contínuo, os denunciados subtraíram três armas de fogo da sede da fazenda e documentos diversos. Também subtraíram da casa da vítima
uma motosserra
da marca
Sthil
, uma televisão de 14’, DVD e um aparelho celular. Os denunciados agrediram a vítima violentamente, principalmente na cabeça, até que
esta
veio a falecer em decorrência de traumatismo craniano.

Após, os denunciados
Jeovane
e
Whagton
deixaram o local, enquanto o denunciado Janderson simulou estar amarrado no quarto que ocupava na fazenda e a denunciada Jaqueline se trancou num quarto da sede e após o tempo de espera combinado entre eles, telefonou para sua patroa e mentiu dizendo que a fazenda havia sido invadida por quatro indivíduos desconhecidos que roubaram o local, tudo com o intuito de não serem descobertos.

A polícia compareceu ao local, mas a vítima foi encontrada já em óbito.

Extrai-se da dinâmica delituosa que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, uma vez que os denunciados utilizaram a vantagem de estar em maior quantidade numérica e armados para rendê-la e amarrar as suas mãos, de modo a reduzir-lhe a possibilidade de defesa.

Os denunciados Jaqueline, Janderson e Nei cometeram o crime por motivo torpe, uma vez que a denunciada Jaqueline, apesar de conviver maritalmente com a vítima, estava mantendo caso extraconjugal com o denunciado Janderson, e juntos decidiram matá-la para se verem livres do que consideravam um obstáculo. Além disso, o denunciado Nei é pai da denunciada Jaqueline e não concordava com o seu relacionamento com a vítima Evanildo.

Já os denunciados
Jeovane
e
Whagton
, cometeram o crime mediante paga, pois são conhecidos do denunciado Janderson e receberam como pagamento os objetos subtraídos da fazenda. O denunciado
Jeovane
recebeu a motosserra e um revólver calibre 32 que, posteriormente, disse ter vendido por R$ 300,00 e R$ 600,00 respectivamente. O denunciado
Whagton
, por sua vez, disse que ficou com um revólver calibre 38, a televisão e um DVD, sendo que desses objetos, vendeu o revólver por R$ 1.100,00 e a televisão foi apreendida em sua moradia (fl.81).
[...].

Após regular instrução processual,
a
magistrad
a
pronunciou os recorrentes nos termos do art.
121, § 2º I
e
I
V
, do Código Penal
.

Passo à análise das insurgências recursais.

Do pedido de absolvição sumária ou despronúncia
suscitado por
Nei Jose Ramos

e

Jeovane
Jesus de Oliveira
.

É cediço que a decisão de pronúncia constitui decisão interlocutória mista, gerando efeitos de índole meramente processual, devendo o juiz cingir-se a um exame perfunctório dos elementos dos autos, a fim de que se convença da materialidade e dos indícios de autoria, não se exigindo prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade e indícios da autoria delitiva, sob pena de o magistrado adentrar na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Lex Mater.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis
:

“(...) 1. A sentença de pronúncia possui cunho
declarató
rio e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo
Penal .
2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória.
(...)”

(
STJ -
AgRg
no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2023).

Não é outro o posicionamento firmado no âmbito desse e. Sodalício estadual, como se vê do aresto abaixo:

“A decisão depronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de animus necandi na conduta, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri”
(N.U 0000558-89.2018.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Não obstante as teses defensivas, entendo que as provas constantes nos autos são insuficientes para a absolvição sumária
ou a
despronúncia de

Nei Jose Ramos e
Jeovane
Jesus de Oliveira
, pois não há elementos seguros e suficientes que permitam concluir, neste momento que
ambos
não tenha
m
concorrido, de alguma forma, para a prática do crime.

Inicialmente, cumpre destacar que
os indícios de

autoria e a materialidade delitiva
estão devidamente comprovad
o
s, conforme se verifica do boletim de ocorrência (Id.
305878868
, p. 11
), laudo pericial (Id.
305878869
, p. 12-20
),
laudo pericial do local do fato (Id.
305878870
, p. 58-60),
relatório policial (Id.
305878870
, p. 12-31
),
bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e demais provas acostadas aos autos.

Com efeito, o
investigador da Polícia Civil,
Idalmir
Bezerra Ferreira
, relatou em juízo que participou das diligências que culminaram na elucidação do homicídio. Segundo narrou, após aproximadamente um mês de apurações, os autores foram identificados, sobretudo em razão de vestígios deixados na cena do crime, como fragmento de uma arma de fogo que, mais tarde, constatou-se pertencer ao pai de Jaqueline, o acusado Nei. Acrescentou que, com as declarações prestadas por Jaqueline e Janderson, foi possível reconstruir a dinâmica dos fatos
, que t
eria havido uma tentativa de disfarçar o homicídio como um latrocínio, razão pela qual outros dois indivíduos foram chamados para transportar objetos e utilizar veículos no apoio à execução.

Entretanto, o referido agente público asseverou que esta tese foi descartada desde o início, visto que as
circunstâncias do ocorrido não eram compatíveis com tal modalidade delitiva
–
como o fato de Jaqueline, supostamente vítima, estar trancada no banheiro, mas ainda assim conseguir efetuar uma ligação telefônica. A motivação do crime teria origem em desavenças no relacionamento entre Jaqueline e a vítima, situação
esta
que ela teria confidenciado ao pai, aliado ao envolvimento amoroso que mantinha com Janderson, o que teria impulsionado o plano homicida. Destacou também a extrema frieza na execução, mencionando que a vítima teria sido submetida a agressões antes de ser morta.

Por fim, explicou que o fragmento da arma encontrado no local foi vinculado a Nei, uma vez que o restante do armamento foi localizado no lixo por ele descartado, e cuja posse o próprio acusado reconheceu.

Do mesmo modo
, o
investigador da Polícia Civil,
José Érico Borges Gomes
, declarou em juízo que, ao comparecer ao cenário do crime,
identificou o acusado Janderson, mesmo este tentando ocultar-se, pois já o conhecia de uma prisão anterior por roubo. Diante das evidências iniciais, comunicou ao delegado que não se tratava de latrocínio, mas sim de um homicídio premeditado. Informou que familiares da vítima localizaram a coronha de uma espingarda no local, a qual foi reconhecida como pertencente ao pai de Jaqueline, o acusado Nei, sendo esta arma, segundo os autos, disponibilizada para a execução do delito. Acrescentou que, durante o deslocamento para efetuar a prisão de Janderson, este teria confessado espontaneamente os detalhes do crime, revelando, inclusive, que foi ele quem desferiu o golpe com o pé de cabra contra a vítima.
O policial civil disse, também, que foi possível recolher resíduos descartados por Nei, encontrando, inclusive, munições e outras partes do armamento.
Ainda segundo o depoente, o próprio irmão de Jaqueline confirmou que a coronha apreendida era, de fato, da espingarda que pertencia a Nei.

Por sua vez,
Janderson dos Santos
em seu
interrogatório extrajudicial, confessou sua participação no homicídio de Evanildo Marinho de Albuquerque, afirmando que a motivação do crime decorreu do relacionamento amoroso que mantinha com Jaqueline, filha de Nei José Ramos, e da promessa de que, com a morte da vítima, poderia ficar com ela. Declarou que contou com o apoio de
Jeovane
Jesus de Oliveira e
Wagton
, os quais auxiliaram na execução do plano, tendo prometido uma recompensa financeira aos envolvidos. Segundo sua versão, o grupo simulou um assalto para despistar a real intenção do crime e, ao chegarem à fazenda, rendeu a vítima de forma súbita e violenta, sendo ele o responsável por desferir um golpe de pé de cabra na cabeça de Evanildo, deixando-o inconsciente. Relatou ainda que, após a agressão, passaram a subtrair objetos do local, e que
Jeovane
permaneceu com parte dos bens, como forma de pagamento. Afirmou que a arma utilizada fora
entregue
por Nei, que sabia do plano, tendo colaborado com a empreitada. Por fim, mencionou que o grupo buscou encobrir o crime, destruindo pertences e simulando desordem, reforçando a tese de latrocínio.

No interrogatório extrajudicial,
Jaqueline de Paula Ramos
admitiu ter conhecimento prévio do plano para matar seu companheiro, Evanildo
Marinho de Albuquerque, e confirmou que Janderson, com quem mantinha relacionamento amoroso paralelo, foi o idealizador da empreitada criminosa. Informou que seu pai, Nei José Ramos, também tomou ciência do plano e entregou a arma utilizada no crime, uma espingarda, para que fosse executado. Relatou que
Jeovane
ficou responsável pelo transporte do grupo até a fazenda, ciente do objetivo homicida, e que os bens subtraídos da residência foram parte da compensação prometida a ele. Ainda segundo Jaqueline, o plano consistia em simular um latrocínio para encobrir o verdadeiro motivo, que era a eliminação de Evanildo, permitindo que ela e Janderson ficassem juntos. Narrando com naturalidade os detalhes da ação, afirmou que, durante a noite, permaneceu em silêncio e colaborou com os executores, inclusive auxiliando na coleta dos bens da vítima após a agressão.

Nos interrogatórios judiciais, os acusados
Jeovane
Jesus de Oliveira
e
Nei José Ramos
negaram envolvimento direto com o crime.
Jeovane
afirmou que atuava como mototaxista e apenas transportou os demais envolvidos
–
Jaqueline, Janderson e
Wagton
–
até a fazenda, sem saber da intenção criminosa, alegando que acreditava estar apenas prestando um serviço de corrida.

Já Nei sustentou desconhecer completamente os planos e os envolvidos, afirmando que havia recém-retornado de outra localidade, que mantinha boa relação com a vítima e nunca soube de conflitos entre ela e Jaqueline. Negou ter entregado qualquer objeto ou arma e disse desconhecer como a arma apreendida foi vinculada a ele
,

conforme se infere
destes trechos

do
depoimento
de ambos, assim sintetizadas na sentença de pronúncia:

[...] asseverou que levou Janderson, Jaqueline e
Wagton
até a fazenda. Que estava trabalhando de mototáxi quando recebeu uma ligação de Janderson, pedindo para que levasse ele e a namorada. Que Janderson pediu que fosse pegar
Wagton
e depois buscasse ele e Jaqueline no Pedra 90. Que não sabia o que eles iriam fazer. Que cobrou R$ 150,00 e que
Wagton
somente ia voltar com algumas coisas que iria buscar. Que os levou por volta das 21h00. Que passou para pegar Janderson e Jaqueline e de lá passaram na casa do Nei. Na casa de Nei, Jaqueline e Janderson desceram e retornaram para o carro com algo em um saco preto. Que passaram pela porteira aberta por Janderson. Que no local,
Wagton
e Janderson desceram do carro e renderam a vítima com a arma que estava no saco preto. Que ouviu barulhos, mas não sabia o que estava acontecendo. Que perguntou o que estava acontecendo para Jaqueline, que
permaneceu no carro, mas ela disse que era seu ex-marido. Que não dava para escutar nada pela distância que estava, Jaqueline desceu do carro e não os questionou sobre nada do que estava acontecendo. Que na hora que os dois entraram foi com Jaqueline e começou a ajudar a pegar panelas e roupas e a jogar em seu carro. Que a arma e a motosserra que pegaram, Janderson disse que era dele. Que escutou grito, mas não sabia o que estava acontecendo. Que viu a vítima por uma fresta sentada no chão, mas não viu se ele estava amarrado. Que foi até os fundos e ajudou a pegar uma arma de fogo e
uma motosserra
. Que quando saiu a vítima estava viva. Que chegou a questionar e
Wagton
disse que a vítima estava amarrada, mas não disse por quê. Que não comunicou a polícia por medo. Que após os fatos em virtude de corridas que Janderson o devia, ficou com uma das armas de fogo e a motosserra. Que não sabia que eles iriam cometer o homicídio. Que se revolta por Janderson ser réu confesso e não estar nesse processo.

(Trechos do depoimento de
Jeovane
Jesus de Oliveira sintetizados na sentença no Id. 305879619).

[...] relatou em seu interrogatório judicial que não tem envolvimento com os fatos, que tinha recentemente chegado de outra fazenda localizada em Chapada. Que não tinha vínculo com qualquer dos envolvidos. No dia dos fatos almoçou com Jaqueline e a noite ela foi fazer compras. Que nega que
Jeovane
tenha buscado Jaqueline e Janderson em sua casa e que os tenha entregado um saco preto. Que gostava da vítima e que até o falecimento nunca soube que ele batia em Jaqueline. Que nunca soube de nenhum problema envolvendo a vítima e Jaqueline. Que não conhecia Janderson, mas não pode afirmar se ele teve envolvimento com Jaqueline. Que a arma apreendida não era sua, se eles conseguiram, não sabe de que modo. Que não tinha arma modificada nem sabe nada a respeito. Que não procurou saber com Jaqueline sobre o ocorrido e nem a perguntou nada. Que nunca teve curiosidade de perguntar a Jaqueline sobre o que aconteceu.

(Trechos do depoimento de Nei José Ramos sintetizados na sentença no Id. 305879619).

De outro lado a recorrente
Jaqueline de Paula Ramos

ao ser ouvid
a
durante a fase
judicial
utilizou-se do seu direito de permanecer em silêncio.

Não vejo como prosperar o pleito de absolvição sumária
ou despronúncia
dos recorrentes, haja vista que a autoria delitiva por parte de
Jeovane
Jesus de Oliveira e Nei José Ramos não se afasta
–
ao contrário, os elementos probatórios constantes dos autos revelam indícios consistentes de que ambos teriam concorrido para a prática do crime de homicídio qualificado, em concurso com Jaqueline de Paula Ramos e outros coautores.

Com relação a
Jeovane
, embora este sustente que apenas teria prestado serviço de transporte, os autos indicam que ele levou os executores até o
local do crime, permaneceu na cena durante a ação delituosa, presenciou movimentações suspeitas, como gritos e ruídos, auxiliou no transporte de objetos subtraídos da residência da vítima, inclusive arma de fogo e motosserra, além de ter permanecido com parte do armamento posteriormente, segundo suas próprias declarações.

No tocante a Nei José Ramos, a narrativa acusatória está amparada em elementos materiais e testemunhais, especialmente os relatos dos investigadores que conduziram as diligências. A coronha da arma utilizada no crime foi reconhecida por familiar como sendo de sua propriedade, e o restante do armamento, juntamente com munições, foi localizado no lixo descartado por ele, o que se mostra incompatível com a negativa genérica de envolvimento. Ademais, a acusação aponta que foi dele a entrega da arma aos executores, circunstância corroborada pelas confissões extrajudiciais de Jaqueline e Janderson.

Sendo assim, os depoimentos colhidos esintetizados na sentença de pronúncia foram fundamentais para a formação do juízo de convencimento que levou ao envio dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri. As declarações das testemunhas evidenciam sua possível participação na execução da vítima, reforçando os indícios mínimos exigidos nesta fase processual.

Desse modo
, havendo indícios de que
Jeovane
Jesus de Oliveira
e
Nei José Ramos tenham
participado da execução
de Evanildo Marinho de Albuquerque, cabe aos jurados
analisar
as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Assim, não havendo provas seguras, incontroversas e inequívocas de que os recorrentes não cometeram o delito em questão, inviável a impronúncia de ambos nesta fase processual.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados
analisar
as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Nesse sentido, eis o seguinte julgado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR
– EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO II, DO ARTIGO 121, DO CP – INVIABILIDADE – QUALIFICADORA - INDÍCIOS DA SUA OCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria
. Havendo um mínimo suporte probatório, como há, as qualificadoras devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise”.

(N.U 0001628-16.2010.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024).
Destacamos

Nesse desiderato, o conjunto probatório
não permite a absolvição sumária, tampouco despronuncia
porquanto estão presentes a certeza do crime e os indícios da autoria, requisitos suficientes para pronúncia, o qual, repita-se, constitui simples juízo de probabilidade, na qual não se faz indispensável a certeza da culpabilidade do acusado, não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia dos recorrentes.

Do pedido de afastamento das qualificadoras
postuladas por todos os recorrentes.

De igual modo, com relação a configuração da
s
qualificadora
s

do
motivo torpe, mediante paga
e
do recurso que dificultou a defesa da vítima
entendo que não há como afastá-la
s
de plano
, uma vez que não se mostra
m
manifestamente improcedente
s
ou descabida
s
, sem amparo nos elementos dos autos
ou
desconectadas do conjunto fático-probatório apresentado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as qualificadoras que se mostrem manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer respaldo nos elementos probatórios dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, ao qual incumbe o exame aprofundado dos fatos da causa.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 7. A análise das qualificadoras demanda reexame de provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri". (...)”

(
AgRg
no HC n. 864.419/BA, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 11/12/2024.)

“(...)
Vale consignar que esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 10/8/2022). E, no caso, a leitura de excerto do acórdão recorrido revela a existência de indícios de configuração da qualificadora, razão pela qual não pode ser subtraída da apreciação do Conselho de Sentença. 3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.754.609/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)

No que diz respeito a
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está devidamente caracterizada, uma vez que
os elementos constantes dos autos indicam que o delito foi praticado mediante surpresa e impossibilidade de reação por parte da vítima, a qual foi subjugada de forma abrupta e violenta, conforme revelado pelos depoimentos colhidos durante a investigação e corroborados por trechos da prova oral produzida em juízo. Consta que a vítima foi rendida por dois dos agentes, que se aproximaram com uma arma oculta em um saco preto, e, também recebeu um golpe de pé de cabra.

Com relação
à qualificadora do
motivo torpe
mediante paga ou promessa de recompensa
, verifica-se
, da confissão prestada por Janderson perante a autoridade policial, que este prometeu vantagem financeira aos demais envolvidos, inclusive a Nei José Ramos, como retribuição pela prática do homicídio de Evanildo Marinho de Albuquerque, circunstância que encontra respaldo nos trechos do depoimento de Jaqueline de Paula Ramos, que igualmente fez referência à promessa de recompensa como motivação subjacente ao crime.

Além disso, destaca-se que o acusado
Jeovane
Jesus de Oliveira declarou em juízo que permaneceu com uma arma de fogo e
uma motosserra
subtraídas do local dos fatos, alegando que tais bens teriam sido entregues como forma de compensação por supostas corridas não pagas por Janderson. Não obstante essa justificativa, o próprio
Jeovane
admitiu que vendeu os referidos objetos, o que reforça o indício de que tenha havido benefício patrimonial como incentivo à adesão ao plano criminoso.

Assim, a exclusão da
s
qualificadora
s
pleiteada pela defesa não encontra respaldo nos autos, devendo ser mantida
s
para apreciação pelo Tribunal do Júri, órgão competente para o exame aprofundado da matéria.

Com essas considerações, mantenho a capitulação em que pronunciado
s
o
s
recorrente
s
, a fim de submetê-lo a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

Por derradeiro, considerando que os artigos destacados pela defesa foram integrados na fundamentação do voto, restam
prequestionados
para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Ante o exposto,
em consonância
com o parecer ministerial
,
nego provimento
presente Recurso em Sentido Estrito
,
mantendo
incólume
a r. decisão de pronúncia proferida em desfavor de
Nei Jose Ramos,
Jeovane
Jesus de Oliveira
e
Jaqueline de Paula Ramos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025